Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Manifesta ilegalidade. Inexistência. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1 - Habeas corpus que impugna acórdão de Turma Recursal que não reconheceu a atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2 - Discute-se se há flagrante ilegalidade no acórdão da Turma Recursal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. Razões de decidir.
3 - Não é manifestamente ilegal acórdão, de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, que concluiu pela tipicidade material da conduta daquele que adquire aparelho celular na feira da Estrutural, sem nota fiscal, com a finalidade de obter vantagem financeira, de forma “fácil” e oportunista, e o paciente tem condenação anterior por crime patrimonial.
IV. Dispositivo
4 - Ordem denegada.

Dispositivos legais citados: art. 180, § 3o, do CP; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1422918, 07107290920228070000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1198811, 07174412020198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.